Tribunal: TJMT
Processo: 1017956-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017956-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), KALIL YASSIN - CPF: 274.294.741-87 (AGRAVANTE), Leonísio Salles de Abreu Júnior (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017956-68.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: KALIL YASSIN

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – SUSPENSÃO DO FEITO – FORMULAÇÃO PRIMEIRO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESNECESSIDADE – DETERMINAÇÃO DESCABIDA - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO LIVRE ACESSO À JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Em Ação em que se visa
a declaração de nulidade do lançamento de faturas de recuperação de consumo
não cabe a determinação de prévio exaurimento da via administrativa sob pena de extinção da lide por ausência de interesse processual. As regras dispostas na Resolução n. 414/2010 não se sobrepõem ao CPC e tampouco ao princípio do livre acesso à jurisdição, garantia prevista no art.
5o
,
XXXV
, da
Constituição Federal
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017956-68.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: KALIL YASSIN

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1017956-68.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer, determinou a intimação da parte autora para que
dê entrada no requerimento administrativo perante a plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’ buscando a solução da presente lide, devendo no prazo assinalado: juntar aos autos cópia do protocolo administrativo, referente à questão formulada na demanda, como qualificador do interesse processual
.

O agravante alega que ajuizou o feito com o objetivo de ver declarada a nulidade do procedimento administrativo que culminou com o
lançamento de duas faturas de recuperação de consumo
referentes a supostas
diferenças num período de 32 meses
-
uma de R$ 595,41 e outra de R$ 5.911,41.

Aduz que o imóvel onde está a unidade consumidora n. 6/393741-4 é de veraneio, usado apenas em alguns finais de semana e feriados, portanto a energia utilizada é baixíssima.

Argumenta que a vistoria que a agravada diz ter realizado em 28-3-2019, de forma unilateral, sem qualquer acompanhamento, em violação ao art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, apontou anormalidade no medidor, que teria registrado quantia abaixo do supostamente devido.

Afirma que,
antes de ajuizar a demanda judicial, contestou o procedimento que ensejou o lançamento das faturas indevidas, por via administrativa, tentando obter uma solução extrajudicial com a Agravada, tendo a mesma decidido pela improcedência da solicitação, conforme documento anexado na petição inicial, com a denominação “Resposta Energisa recurso cobrança”
.

Efeito suspensivo
deferido
(id 26106997 – pág. 01/02).

Sem contraminuta (id 33760959).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017956-68.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: KALIL YASSIN

AGRAVADA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

VOTO

A Ação foi proposta visando a declaração de nulidade do procedimento administrativo que culminou com o
lançamento de duas faturas de recuperação de consumo
referentes a supostas
diferenças num período de 32 meses

- uma de R$

595,41 e outra de R$ 5.911,41.

O juízo de origem suspendeu o curso do processo, não analisou a tutela de urgência pleiteada e mandou formular pedido administrativo na plataforma virtual, sob pena de indeferimento da inicial.

O agravante aponta risco de suspensão do fornecimento de energia em virtude da cobrança ilegal.

Primeiro, ele já se valeu da via administrativa e em razão da decisão ali prolatada ingressou no Judiciário.

Segundo, não é necessário que os consumidores comuniquem o problema à concessionária ou postulem a reparação administrativamente. Importante destacar que a Resolução no 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de comunicação administrativa à concessionária,
e não menciona que a utilização do meio judicial é a ele condicionada.

As regras nela dispostas não se sobrepõem à legislação processual em vigor e muito menos ao princípio do livre acesso à jurisdição, garantia prevista no art.
5o
,
XXXV
, da
Constituição Federal
.

Para ilustrar:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação indenizatória regressiva. 1. Extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, sob fundamento de necessidade de prévio exaurimento da via administrativa. Descabimento. Procedimento administrativo previsto na Resolução 414/2010 que não prevalece sobre o princípio constitucional do livre acesso à jurisdição. Sentença anulada. Causa madura, propiciando o julgamento da ação. 2. Danos em aparelhos eletrônicos do segurado da autora. Responsabilidade objetiva da concessionária ré. Causa excludente não configurada. Risco da atividade. Nexo causal e danos comprovados. Indenização devida. Ação procedente. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10136638420198260114 SP 1013663-84.2019.8.26.0114, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 03/10/2019, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2019)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação indenizatória regressiva. 1. Extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, sob fundamento de necessidade de prévio exaurimento da via administrativa. Descabimento. Procedimento administrativo previsto na Resolução 414/2010 que não prevalece sobre o princípio constitucional do livre acesso à jurisdição. Sentença anulada. Causa madura, propiciando o julgamento da ação. 2. Danos em aparelhos eletrônicos do segurado da autora. Responsabilidade objetiva da concessionária ré. Causa excludente não configurada. Risco da atividade. Nexo causal e danos comprovados. Indenização devida. Ação procedente. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10025409720198260079 SP 1002540-97.2019.8.26.0079, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 05/09/2019, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2019)

Isso posto, dou provimento ao Recurso para cassar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020